Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701293-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: JANET MARIA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEOMAR JOSE DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos 0020413-79.2011.8.07.0001), indeferido pedido de penhora mensal de 30% do salário da agravada (ID109714761 – autos originários). Isto o que requer o ora agravante: “i. Seja intimado o patrono do agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; ii. Seja Liminarmente deferida a penhora de 30% dos salários mensais da agravada; e iii. Seja REFORMADA a decisão vergastada, para, que seja deferida a penhora de 30% do salário mensal da executada, com intimação do órgão pagador para efetuar o desconto mensal em folha, pois a impenhorabilidade é mitigada nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, haja vista o alto valor dos rendimentos da devedora, objetivando o pagamento da dívida de R$ 673.140,23 atualizada para 23/11/2021.” (ID32076264 – p.11). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0722572-05.2021.8.07.0000, pelo qual também requerida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário mensal de JANET MARIA PEREIRA. Confira-se: “Diante de todo o exposto, e pelas razões acima fundamentadas, o Agravante (Grupo OK Construções e Empreendimentos LTDA. EPP.) requer a Vossas Excelências: “i. Seja intimado o patrono do agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; ii. Seja concedida liminar mantendo os valores devidamente bloqueados em conta judicial, pelas razões alhures despendidas; iii. Sejam CASSADAS as decisões vergastadas, para que seja a impugnação rejeitada por intempestividade nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, e caso superada a preliminar, que no mérito seja improcedente a impugnação, permitindo a penhora de 30% do salário mensal da executada, pois a impenhorabilidade é mitigada nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, requerendo alternativamente, a penhora de 30% dos valores que foram penhorados no presente ato.” (ID27292244, p. 14, autos do recurso mencionado). Referido agravo de instrumento foi julgado em 26/01/2022, acórdão que não havia sido publicado quando do recebimento destes. Proferido então o despacho de ID32209301, autos remetidos à Secretaria para certificar “julgamento do Agravo de Instrumento 0722572-05.2021.8.07.0000, destacando o desfecho conferido pelo Colegiado”. Isto o que certificado pela Secretaria da Turma (certidão de ID32312589): “Certifico e dou fé, em cumprimento ao r. despacho ID 32209301, que o agravo de instrumento no 0722572-05.2021.8.07.0000 foi julgado na 1a Sessão Ordinária por Videoconferência em 26/01/2022, sendo o recurso parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de incidência de penhora no salário da agravada Janet Maria Pereira para pagamento do crédito exequendo, conferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição, de forma a não comprometer a subsistência da agravada (acórdão anexo). Certifico mais que a ementa do v. acórdão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 28/01/2022 e o prazo para recurso findará em 21/02/2022.” Como se vê, objeto deste é o mesmo do Agravo de Instrumento no 0722572-05.2021.8.07.0000 já julgado e parcialmente provido. Pois bem. Para interpor recurso, deve-se observar a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). Interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). Nesse contexto, não há necessidade ou utilidade ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP na interposição do presente agravo de instrumento: tutela jurisdicional requerida neste recurso que já foi objeto de definição no Acórdão no 1393526 no bojo do Agravo de Instrumento no 0722572-05.2021.8.07.0000 (ID32312596). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora